Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-59.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006573-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA ACONDICIONADA EM PORÇÕES. ANOTAÇÕES COMPATÍVEIS COM MERCANCIA. VALORES EM MOEDAS. MENSAGENS DE NEGOCIAÇÃO DE DROGAS POR APLICATIVO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TESE DE USO PESSOAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, sob alegação de posse de entorpecente para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio; (
ii
) estabelecer se a confissão parcial do réu, ainda que voltada à tese defensiva, autoriza o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinação da droga à comercialização se revela a partir do conjunto probatório, composto por porções de maconha encontradas em diferentes pontos da residência, caderno com anotações de contabilidade típica do tráfico, valores fracionados em moedas e conversas telemáticas com referência à venda de entorpecentes.

4. A condição de usuário, admitida pelo réu, não descaracteriza a prática do tráfico, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal local.

5. As declarações dos policiais civis são harmônicas entre si e corroboradas por elementos materiais e digitais extraídos do aparelho celular do réu, conferindo solidez ao juízo condenatório.

6. A negativa de envolvimento com o tráfico apresentada pelo réu não se sustenta frente aos elementos objetivos de prova, tampouco foi amparada por testemunhos capazes de infirmar a acusação.

7. A reincidência específica do réu em delitos da mesma natureza reforça a credibilidade da tese acusatória e fragiliza a alegação de que seria apenas consumidor.

8. A confissão parcial do réu quanto à posse e ao uso da droga, embora voltada à tese de uso pessoal, contribui para a apuração dos fatos e atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ.

9. Ainda que a confissão não tenha sido determinante para a condenação, sua voluntariedade e pertinência com os fatos autorizam a redução da pena, em fração moderada, consoante a nova redação da Súmula 630 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

“A existência de porções de droga acondicionadas em locais distintos, anotações de contabilidade típica da traficância, valores fracionados em moedas e conversas telemáticas sobre venda de entorpecentes é suficiente para afastar a tese de uso pessoal e manter a condenação por tráfico de drogas”.

“A confissão espontânea, ainda que parcial, voltada à construção de tese defensiva, constitui circunstância atenuante se contribui para a apuração dos fatos, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ”.

“A redução da pena com base em confissão parcial deve observar proporção moderada, considerando sua natureza qualificada e sua finalidade”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006573-59.2022.8.11.0042

APELANTE: JOELCO JOSE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelço
José de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.o 1006573-59.2022.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.

Em suas razões, a defesa técnica sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto à finalidade mercantil da droga apreendida, afirma tratar-se de usuário de maconha e pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de inexistirem elementos seguros a demonstrar o tráfico, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

O órgão ministerial de primeira instância, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, afirmando a suficiência e robustez da prova judicializada para a manutenção da condenação pelo tráfico, ressaltando o contexto da investigação prévia, o modo de apreensão do entorpecente, o caderno com anotações e o histórico criminal do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, igualmente manifesta pelo não provimento do recurso, destacando que a prova coligida em juízo confirma as premissas fáticas da denúncia e afasta a tese de uso exclusivo, bem como que a reincidência específica em delitos de tráfico reforça a conclusão condenatória.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia descreve que, em 3 de março de 2022, por volta das 14h30, no Distrito da Guia, nesta Capital, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido com base em investigação prévia de tráfico no local, ingressaram na residência do acusado e localizaram, na cozinha, duas porções de substância esverdeada, de aparência vegetal, acondicionadas no interior do freezer da geladeira, além de uma terceira trouxinha semelhante, escondida embaixo da pia.

Sobre a geladeira, apreenderam um caderno de pequeno porte com anotações reputadas típicas da mercancia de drogas, e, no quarto, em um canto da parede, duas sacolas plásticas contendo quantia em moedas que totalizava pouco menos de duzentos reais.

Laudo pericial subsequente atestou que as três porções, somando 22,50g, consistiam em
Cannabis sativa L
., maconha, substância entorpecente proscrita, de uso e comércio ilícitos.

No curso da investigação, relato policial e relatório de inteligência apontaram o apelante como integrante de organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região, responsável pela venda de entorpecentes no bairro, inclusive em sistema de entrega mediante contato telefônico e transferência eletrônica de valores.

Constou ainda que ele já respondia a outras ações penais, inclusive por tráfico, o que levou à expedição do mandado de busca.

Na instrução, foram ouvidos os policiais que participaram da diligência, além de testemunhas arroladas pela defesa e do próprio réu.

Os agentes públicos confirmaram a dinâmica do cumprimento do mandado, descreveram a forma como localizaram a droga em diferentes pontos da residência, explicaram a leitura que fizeram do caderno como registro de negócios ilícitos e narraram a apreensão das moedas encontradas em saco plástico, salientando o nervosismo e a agitação do apelante, que chegou a exigir o uso de algemas por receio de evasão.

As testemunhas de defesa confirmaram que o apelante realizava pequenos empréstimos com dinheiro que teria origem em herança materna e em indenização, mas não lograram explicar, de modo convincente e documentado, a vinculação entre tais empréstimos e as anotações da caderneta apreendida no contexto de um flagrante de droga.

Em juízo,
Joelço
admitiu ser usuário de maconha, afirmou que as porções apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal, atribuiu a origem do numerário à referida herança e a supostos empréstimos a conhecidos e disse que as moedas constituiriam cofrinhos de seus filhos.

Negou qualquer envolvimento com tráfico, refutou possuir vínculos com facção criminosa e insistiu na tese de que a maconha encontrada seria apenas para uso.

A sentença, após detido exame da prova oral, dos elementos documentais e periciais, reputou harmônicas as declarações dos policiais entre si e com os demais dados do processo, considerou pouco verossímil e desamparada a versão defensiva sobre a natureza das anotações no caderno e sobre a origem lícita do dinheiro, ponderou o histórico criminal do réu e, ainda, valorizou elementos de inteligência extraídos de seu aparelho telefônico, de onde se colhem conversas de aplicativo que indicam negociação frequente de entorpecentes, pedidos de “
mercadoria
”, referências a pagamentos em
pix e em espécie
, em período muito próximo ao do flagrante.

A partir desse conjunto, concluiu, com acerto, que as circunstâncias do caso não se coadunam com a figura do artigo 28, mas com o tráfico descrito no artigo 33
, ambos da Lei n° 11.343/06
.

O primeiro ponto que se impõe é verificar se a prova colhida em juízo se mostra suficiente para manter esse juízo condenatório e afastar a tese defensiva de desclassificação.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia, já que o laudo toxicológico atesta, com precisão, a natureza da substância e a quantidade apreendida, de sorte que o debate se desloca, como a defesa reconhece, para a destinação da droga.

É verdade que a quantidade isoladamente considerada não é expressiva e, em outros contextos, poderia suscitar dúvida razoável quanto ao tráfico.

Entretanto, o ponto fulcral, aqui, não é o peso da droga em abstrato, mas o modo como ela se insere em um conjunto mais amplo de circunstâncias concretas.

Não se está diante de um portador surpreendido na rua, ocasionalmente, com pequena porção de entorpecente, mas de um investigado cujo endereço foi identificado, monitorado e alcançado mediante ordem judicial específica, expedida a partir de indícios prévios de mercancia no interior daquele imóvel.

Na residência, a droga foi encontrada em mais de um ponto da cozinha, acondicionada em três porções distintas, uma delas oculta embaixo da pia, o que revela cuidado em esconder parte do entorpecente.

Sobre a geladeira, havia um caderno de anotações cuja organização, forma de lançamento e conteúdo, examinados no contexto da investigação, foram reconhecidos pelos policiais e pelo juízo como compatíveis com o registro de transações de tráfico, não como mera contabilidade doméstica ou civil.

No quarto, recolheram-se duas sacolas com quantia em moedas, típica de arrecadação fracionada, fenômeno bem conhecido na prática forense ligada ao comércio ilícito de drogas no varejo.

Soma-se a isso a existência de conversas telemáticas que, de acordo com a sentença, revelam intensa negociação de entorpecentes por meio de telefone celular, com referências claras a pedidos de droga, ajustes de preço e pagamento por pix, em proximidade temporal com os fatos ora julgados.

Esse feixe de elementos, considerado em conjunto, confere solidez ao juízo de que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, e não apenas ao consumo individual.

A condição de usuário, admitida pelo próprio réu, pode coexistir com a de traficante.

A jurisprudência deste Tribunal tem afirmado, com clareza, que o vício pessoal não descaracteriza o dolo de traficar, quando as provas revelam organização mínima, disposição à venda e contexto típico de comércio.

Em recente julgado, a Segunda Câmara Criminal, no apelo sob no. 1008148-49.2024.8.11.0037, relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, julgado em 3 de novembro de 2025, registrou que
“a apreensão de entorpecente fracionado, associada a quantia expressiva em dinheiro e à tentativa de destruição da prova, configura o crime de tráfico de drogas e que a condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial da droga”
.

No mesmo sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do tráfico independe da comprovação de venda efetiva, bastando que a destinação comercial possa ser inferida dos elementos do flagrante (
AgRg
no REsp 2.052.764/MS e no
AgRg
no
AREsp
2.188.741/SC, ambos no âmbito da Terceira Seção).

À luz desses parâmetros, a tese de desclassificação para o art. 28 não encontra respaldo no conjunto probatório deste processo.

As declarações dos policiais, coerentes entre si, colhidas sob o crivo do contraditório e em plena aderência aos demais elementos do processo, formam uma linha probatória sólida.

O caderno apreendido, examinado em seu conteúdo e em seu contexto, revela anotações que se ajustam à lógica ordinária de registro de transações ilícitas, e não a meras relações civis ou contábeis.

A esse quadro somam-se as conversas extraídas do aparelho telefônico, que evidenciam tratativas reiteradas de fornecimento de droga em período próximo ao flagrante, compondo, com especial nitidez, um cenário incompatível com a figura do usuário eventual.

Tal panorama se torna ainda mais eloquente diante das condenações anteriores por tráfico, circunstância que fragiliza a versão de que o apelante teria se convertido, subitamente, em simples consumidor.

As testemunhas de defesa, embora abonem traços da vida cotidiana do réu, não trouxeram aos autos qualquer elemento objetivo capaz de infirmar a interpretação incriminadora desse conjunto de provas, permanecendo a tese de uso próprio no plano estritamente subjetivo e não demonstrado.

Em tais condições, não se identifica a dúvida substancial que autorizaria a desclassificação pretendida.

Pelo contrário, o acervo probatório se apresenta coeso e robusto o bastante para sustentar a manutenção da tipicidade no artigo 33 da Lei de Drogas, em estrita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Superada a tese central do recurso, impõe-se o exame, de ofício, da dosimetria, em especial no que toca à confissão do apelante.

Na sentença, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de condenações anteriores por tráfico, reconhecidas como maus antecedentes e conduta social negativos.

Na segunda fase, ponderaram-se agravantes e atenuantes, mas não se reconheceu a atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o réu teria apenas admitido a posse da droga para uso próprio, negando o tráfico, de modo que tal confissão não seria aproveitável na dosimetria do art. 33.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 2.001.973/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.194), fixou tese segundo a qual a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não haja retratação, salvo quando esta, ainda assim, tenha contribuído para a apuração dos fatos.

No mesmo precedente, assentou-se que, nas hipóteses em que o fato confessado corresponda
a
um
tipo penal menos grave ou a circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes.

Em decorrência dessa orientação, o enunciado da Súmula 630 do STJ foi revisto para se adequar à nova compreensão, passando a dispor que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, negando a prática do tráfico, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena da traficância.

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, em harmonia com o Tema 1.194, já reconheceu expressamente que a confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial ou posteriormente retratada, constitui circunstância atenuante, desde que tenha efetivamente contribuído para a apuração dos fatos, bastando que o réu admita aspectos relevantes da narrativa delitiva para se fazer
jus
à benesse do art. 65, III, d, do Código Penal, conforme se extrai, por exemplo, do julgamento do recurso de apelação no 0004809-50.2019.8.11.0013, relatado pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, em 13 de novembro de 2025.

No caso em exame, embora o apelante tenha negado a traficância, ele admitiu, de forma espontânea, que a droga encontrada na residência lhe pertencia e que fazia uso de maconha, ou seja, confessou a posse e a propriedade do entorpecente apreendido, atribuindo-lhe finalidade diversa, mas não afastando a sua vinculação pessoal com o objeto do delito.

Ainda que se trate de confissão qualificada e parcial, dirigida à construção de tese de uso próprio, é inegável que essa versão contribuiu para a reconstrução dos fatos e para a delimitação da controvérsia, na medida em que eliminou a dúvida sobre a titularidade da substância.

À luz das teses firmadas no Tema 1.194 e da redação atual da Súmula 630, essa confissão é suficiente para atrair a incidência da atenuante genérica, embora em fração moderada, justamente em razão de sua natureza parcial e da finalidade defensiva com que foi apresentada.

A circunstância de a confissão não ter sido utilizada como fundamento central da condenação não afasta a sua relevância jurídico-penal, pois o Superior Tribunal de Justiça já afastou, de modo claro, a exigência de que a confissão integre a motivação da sentença para gerar o benefício, bastando que tenha sido prestada de forma voluntária e que tenha guardado pertinência com os fatos apurados.

Dessa forma, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea em favor de
Joelço
José de Souza.

Considerando, porém, o seu caráter parcial e qualificado, bem como o fato de versar sobre fato que, na perspectiva da defesa, seria menos grave que o delito efetivamente reconhecido, a fração de redução deve ser fixada em patamar reduzido, em consonância com a orientação do STJ para hipóteses congêneres.

In
casu
, a sentença fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os antecedentes.

Na primeira fase, portanto, mantenho a pena-base exatamente como lançada, porquanto devidamente motivada.

Na segunda fase, contudo, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, conforme orientação do Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante admitiu que a droga lhe pertencia e que fazia uso de maconha, o que configura confissão parcial e qualificada, suficiente para atrair a atenuante, ainda que em proporção moderada.

Em razão desse caráter limitado, a redução deve ser proporcional.

Assim, da pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, diminuo 5 (cinco) meses, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Do mesmo modo, dos 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, reduzo 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo a pena intermediária em 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, mantenho a pena intermediária como pena definitiva, de modo que a sanção final passa a ser de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto e todos os demais termos da sentença.

Em síntese, o recurso não comporta acolhimento quanto ao pedido de desclassificação, em razão da firmeza e da suficiência da prova judicializada, procedendo-se apenas, de ofício, à readequação da pena para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea nos termos acima definidos.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO,

em con
sonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, refutando-se a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei n.o 11.343 de 2006; contudo,
DE OFÍCIO, RECONHEÇO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
,
em observância ao Tema Repetitivo n.o 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de readequar a pena, que passa a ser de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e preservados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025